Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-88.2019.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEFINA VIEIRA GONCALVES - CPF: 845.571.921-49 (RECORRENTE), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS POR RUPTURA DO ÓRGÃO EMPREGADOR COM O BANCO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. OBRIGAÇÃO QUE POSTERIORMENTE PASSA A SER REGULARMENTE RENEGOCIADA E DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de
ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
na qual a parte Reclamante alega que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, por débito no valor de
R$ 9.020,00 (nove mil e vinte reais),
contrato no 701039766-4, disponível em 03/10/2017.

2. Restando evidenciado que o Autor deixou de adimplir integralmente as parcelas do empréstimo consignado contratado, em razão da ruptura da parceria entre a instituição financeira e o órgão pagador, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

3. Entretanto, no presente caso, a Autora comprovou que as parcelas voltaram a ser regularmente quitadas, não estando a Autora inadimplente com o contrato,
conforme faz prova a planilha juntada pelo Réu nos IDs. 99856486 e seguintes, que demonstram que todas as parcelas estão sendo descontadas em folha de pagamento,
fato este não impugnado pelo Banco Recorrente
.
A inscrição foi realizada em outubro/2017 e o extrato anexado aos autos datado de 05/12/2018 (ID. 99856951), ou seja, a manutenção perdurou por mais de um ano.

4. A manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida adimplida gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

5. Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada de 03/10/2017, existia inscrição preexistente efetuada pela empresa ANHAGUERA EDUCACIONAL no valor de R$ 170,64 (cento e setenta reais e sessenta e quatro centavos) incluída em 12/05/2016 e somente excluída em 23/10/2017, cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais na qual a parte Reclamante alega que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, por débito no valor de
R$ 9.020,00 (nove mil e vinte reais),
contrato no 701039766-4, disponível em 03/10/2017.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, reconhecendo a inexistência do débito, a irregularidade na inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito e do dever de indenizar pelos danos morais.

Inconformada, o Recorrente Banco Pan nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente, com a declaração de existência do débito discutido nos autos e a não condenação por danos morais, e caso não seja aceito o primeiro argumento, que seja aplicada a S. 385 do STJ.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo,
a sentença merece reparo no que se refere à aplicação da S. 385 do STJ.

Não obstante se reconheça a existência de falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrente, inexistem danos morais suportados por parte da Recorrida, em razão anotação preexistente efetuada pela empresa
ANHAGUERA EDUCACIONAL
no valor de R$ 170,64 (cento e setenta reais e sessenta e quatro centavos) incluída em 12/05/2016 e somente excluída em 23/10/2017
, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado

“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação, vejamos.

No caso em tela, verifica-se através do extrato anexada pela autora, que o débito discutido foi inserido em 03/10/2017 (ID. 99856951).

Em consulta ao convênio SCPC/BOAVISTA, verifica-se que a Recorrida possuía inscrição preexistente a discutida nestes autos, conforme mencionado acima:

Destarte, a pretensão da Recorrida merece prosperar tão-somente no que se refere à declaração de inexistência do débito discutido aos autos, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro apontamento em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Deste modo, esta Turma Recursal vem reiteradamente decidindo não ser devido dano moral, se existirem negativações indevidas em órgãos de proteção ao crédito, mas houver anotações preexistentes, nos termos da referida Súmula.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

BANCO PAN S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença, tão somente, para afastar a condenação a título de danos morais, reconhecendo a incidência da Súmula 385 do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator